Tribunal: TJSP
Processo: 1505991-03.2020.8.26.0576
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Pinheiro Franco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Homicídio duplamente qualificado. Decisão de pronúncia. Indícios de autoria em desfavor dos recorrentes. Materialidade comprovada. Acusados que, em razão de entrevero ocorrido no dia anterior, teriam dissimuladamente chamado o ofendido em sua residência para conversarem, oportunidade em que o alvejaram na via pública, causando sua morte. Relato da esposa do ofendido em confronto com as

Ementa:
Homicídio duplamente qualificado. Decisão de pronúncia. Indícios de autoria em desfavor dos recorrentes. Materialidade comprovada. Acusados que, em razão de entrevero ocorrido no dia anterior, teriam dissimuladamente chamado o ofendido em sua residência para conversarem, oportunidade em que o alvejaram na via pública, causando sua morte. Relato da esposa do ofendido em confronto com as versões dos réus, de que teriam agido em legítima defesa, uma vez que o ofendido teria saído da residência com uma arma de fogo na mão, caminhado em suas direções e efetuado o primeiro disparo. Excludente de ilicitude que não pode, nesta fase, ser declarada, até porque não restou comprovada de forma absoluta nos autos. Qualificadoras, por ora, mantidas. Questões a serem dirimidas pelo Tribunal do Júri. Recurso improvido.